Tribunal: TJBA
Processo: 8074397-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074397-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: LORENA MAIA RIBEIRO CERQUEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
DE SU
PERENDIVIDAMENTO

COM

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

DEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
.

INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
FEITO SENTENCIADO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8074397-39.2024.8.05.0000
,
em que figura como A
gravante
BANCO MASTER S/A

e A
gravad
a

LORENA MAIA RIBEIRO CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NÃO
CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR